Tribunal: TJMT
Processo: 1031945-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RCURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEITURA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais promovida por
MOACIR ALMEIDA FREITAS em que pretende sejam refa
turadas as leituras ocorridas em agosto/2019 à janeiro de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Energisa em danos morais.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada no Medidor do promovente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Energisa desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. Ademais, verifico que pelo histórico das faturas de energia do promovente, em que a sua média de consumo nos meses de agosto/2019 à janeiro/2020 está de acordo aos consumos nos meses pretéritos, o que demonstra que a leitura realizada pela Energisa foi correta e refletiu ao real consumo.

4. Ainda, verifico que o consumidor não trouxe qualquer fotografia do imóvel a comprovar a sua pretensão e demonstrar que não possui equipamentos elétricos suficientes para a quantidade de consumo lido.

5. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa a qual agiu no exercício regular de direito.

6. Danos morais não configurados.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e da Energisa provido e do promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais promovida por MOACIR ALMEIDA FREITAS em que pretende sejam refaturadas as leituras ocorridas em agosto/2019 à janeiro de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Energisa em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento das leituras ocorridas em agosto/2019 à janeiro/2020, bem como condenou a Energisa ao pagamento em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Já o Recorrente MOACIR ALMEIDA FREITAS postula pela majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega o consumidor a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Recorrente referente a leitura ocorrida em agosto/2019 à janeiro de 2020, ao argumento de que se encontra acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas do promovente, referentes aos meses impugnados, verifico que apresentam habitualidade de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela parte promovente.

De outro norte, verifico pelo histórico de consumo que as faturas de energia do promovente nos meses e anos anteriores encontra-se na média dos 1.400 KW/H, portanto, não é possível vislumbrar erro na leitura das faturas questionadas.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão do promovente, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor de energia e das leituras realizadas para atestar o consumo da parte promovente.

Sendo evidente que o inadimplemento de pagamento resulta em inclusão do nome no rol de inadimplentes e o corte no fornecimento de energia elétrica, fato que resulta em exercício regular de direito da parte Energisa, motivo pelo qual não há que cogitar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto pela Energisa para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo promovente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021